Tribunal: TJES
Processo: 5006295-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Autenticação
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006295-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIÚMA e outros
AGRAVADO: FABRICIO TAYLOR MARVILA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 25/10/2022 - SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006295-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA

AGRAVADO:
FABRÍCIO TAYLOR MARVILA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Rememoro tratar-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA
contra a r. decisão de id. 2934029, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma nos autos do
Mandado de Segurança n. 5000768-78.2022.8.08.0062
, impetrado por
FABRÍCIO TAYLOR MARVILA
.

Na r.
decisão
, o d. Juízo de origem deferiu o pedido liminar para “
SUSPENDER o Edital de Anulação/Cancelamento da Eleição da mesa diretora; a Portaria nº 15/2022, que invalida, tornando sem efeito, o procedimento de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Piúma; o Edital nº 2/2022 que convoca para novas eleições,
assegurando-se o resultado da eleição ocorrido na sessão do dia 08.06.2022
que consagrou como vencedora a chapa 2, composta pelo impetrante Fabrício Taylor (Presidente), Fernanda Taylor (Vice-Presidente) e Bernadete Calanzani (Secretário), até a apreciação definitiva da presente ação
” (id. 2934029 – pág. 6).

Irresignado, o agravante interpôs o presente
recurso
, ao qual o eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior entendeu por dar provimento.

Em sessão de julgamento anterior, pedi vista dos autos para melhor apreciar as questões postas a julgamento, sobretudo em razão das sustentações orais realizadas pelos doutos patronos de ambas as partes.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, e exercendo uma cognição limitada, própria de um agravo de instrumento interposto contra uma r. decisão liminar, entendo por
acompanhar integralmente o eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
, notadamente porque os atos praticados pelo presidente da Câmara Municipal de Piúma, ora agravante, aparentam encontrar respaldo tanto na Lei Orgânica do Município quanto no Regimento Interno da Câmara Municipal, consoante o exposto pelo culto Relator.

Para além disso, a sua conclusão vai ao encontro da vontade da maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Piúma, que, em 06/07/2022, decidiu por manter a anulação da eleição ocorrida na sessão do dia 08/06/2022 (id. 2933847), justamente a que o d. Juízo de origem entendeu por fazer valer na r. decisão liminar ora agravada, datada de 12/07/2022 (id. 2934029). Conclusão diversa poderia implicar uma indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, em atentado ao princípio fundamental da separação dos Poderes, os quais são independentes e harmônicos entre si, nos termos do art. 2º da Constituição da República.

Ante o exposto,
acompanhando integralmente o eminente
Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
a fim de revogar a r. decisão liminar de origem,
ao passo que julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006295-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIÚMA, CAMARA MUNICIPAL DE PIUMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: OSWALDO VASCONCELLOS PEDROTO - ES60-B
Advogado do(a) AGRAVANTE: OSWALDO VASCONCELLOS PEDROTO - ES60-B
AGRAVADO: FABRICIO TAYLOR MARVILA

Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De início, destaco que não houve perda do objeto do
mandamus
na origem, na medida que embora tenha havido nova convocação para novas eleições, inclusive com eleição de nova chapa encabeçada pelo Vereador Eliezer Dias, há interesse para se discutir os efeitos do Edital de Cancelamento/Adiantamento de Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piúma
e

Portaria nº 15/2022, eis que repercute diretamente na possibilidade ou não de convocação da nova eleição. Assim,
concluo
que não houve perda superveniente do objeto deste recurso.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Considerando a
fu
n
damentação empregada neste recurso,
não encontrei
elementos
necessários a alterar a conclusão alcançada quando do
exame liminar,
adotando os mesmos fundamentos
.
Explico.

A relevância da fundamentação se reveste na legalidade do ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, ora recorrente –
Edital de Cancelamento/Adiantamento de Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piúma
e

Portaria nº 15/2022 –
especialmente porque foram praticados dentro da função que cabia ao Presidente da Casa Legislativa Municipal, bem como por estarem os mesmos devidamente fundamentados.

Assim, pelo princípio da legalidade, aplicou-se à hipótese o que versa a Lei Orgânica do Município de Piúma, senão vejamos:

Art. 66
. Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno: [...]
II
- dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara;

Art. 72
. A convocação extraordinária da Câmara Municipal de Piúma far-se-á:
I
- pelo seu Presidente, durante a sessão legislativa ordinária;

No mesmo sentido, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Piúma assim versa:

Art. 32
. Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições expressas neste Regimento:
I
- quanto às sessões da Câmara:
a)
convocá-las e presidi-las;
b)
suspendê-las, quando não puder manter a ordem, ou encerrá-las, se as circunstâncias o exigirem;

Portanto, verifica-se que o Presidente da Câmara dentro de suas funções institucionais protocolou
antes
do início da sessão para escolha da Mesa Diretora Biênio 2023/2024, o Edital de Cancelamento ou Adiamento porque não poderia naquele momento presidir a sessão por motivo de saúde.

Dessa maneira, em linha de raciocínio, deve prevalecer o entendimento segundo o qual se cabível ao Presidente da Câmara convocar
qualquer
sessão, por consequência lógica, também o é dentro de suas atribuições desconvocar, adiar ou suspender sessão da Câmara de Vereadores.

Note-se que embora seja de competência da Mesa Diretora a convocação para eleição da mesa diretora, este órgão é representado pelo Presidente, pessoa esta que tem atribuição para designar a sessão bem como pautar matéria a ser discutida, como por exemplo a eleição da mesa diretora.

Essa conclusão encontra amparo na Lei Orgânica do Município, na medida que se cabe a Mesa Diretora
organizar
os serviços administrativos da Câmara, por seu turno cabe ao Presidente da Câmara
dirigir
,
executar
e
disciplinar
os trabalhos legislativo e administrativo da Câmara, notadamente porque inserido em sua discricionariedade. Neste contexto, infirma-se a tese trazida pelo agravado em relação a incompetência do Presidente da Câmara, pois é este que detém a atribuição em outra acepção ordenar, designar e pautar sessões no âmbito da Câmara Municipal.
In verbis
:

Art. 65.
A Mesa Diretora, entre outras atribuições, compete:
II
- organizar os serviços administrativos da Câmara com a criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração;

Art. 66.
Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno:
I
- representar a Câmara, em juízo ou fora dele;
II
- dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara;
III
- interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

Assim, afere-se que o ato restou devidamente motivado, especialmente por trazer justificativa plausível acerca da ausência ou impossibilidade de se fazer presente naquele ato solene, não podendo ser considerado desídia de sua parte ou ausência injustificada que desse azo ao Vice-Presidente pautar na sessão votação específica para eleição da mesa diretora, notadamente porque como dito, já havia ordem para cancelamento/adiamento protocolada e que era de conhecimento dos presentes aquele ato já que suscitada questão de ordem sobre o tema, conforme comprovado no link da sessão disponibilizado no ID nº 2948298.

Dessa forma, não há porque concluir que a eleição dirigida pelo Vice-Presidente ocorrida naquela oportunidade mantém-se hígida, sobretudo porque há vício em sua essência, eis que o Presidente da Câmara, no uso de suas atribuições outorgadas pela Lei Orgânica do Município, havia preteritamente cancelado a solenidade, por extrema necessidade, atrelado ao fato de que não há outros elementos capazes, por exemplo, para configurar que o Presidente estava incapacitado em suas funções e que caberia o Vice-Presidente o exercício do
munus
para direção da sessão no tocante a escolha da mesa diretora.

Ao contrário, a probabilidade do direito pende em favor do recorrente, na medida que ao editar a Portaria nº 15 de
20.06.2022
, a mesma foi objeto de recurso administrativo pela Chapa 2, então vencedora do Pleito, ao Plenário da Câmara Municipal na sessão do dia
06.07.2022
(ID nº 293384), cujo resultado foi pela ratificação da mencionada Portaria para cancelar e anular a sessão para escolha da mesa diretora.

Registra-se, ainda, que inexiste nulidade ou ilegalidade na rejeição do recurso administrativo, uma vez que o Presidente somente se manifestou por ter havido empate na colheita dos votos, ou seja, no primeiro escrutínio o Presidente não votou. Assim, aplicou-se o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Piúma tão apenas para desempate do quórum, senão vejamos:

Art. 32.
Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições expressas neste Regimento: [...]
§ 1º
O Presidente, ou quem o substituir, somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses:
III -
quando ocorrer empate em qualquer votação no Plenário.

Assim, pode-se concluir, minimamente, que a vontade da maioria dos Vereadores, sabedores do vício quanto a colocação em pauta da eleição da mesa diretora à revelia do Presidente da Casa, diante da existência de pedido expresso protocolado para cancelamento da moção, manifestaram pela anulação do pleito, decisão esta que a meu ver deve ser mantida e produzir os efeitos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante:

REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança CONTRA ATO DE VEREADOR SESSÃO EXTRAORDINARIA - eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapemirim para o biênio 2019/2020 SESSÃO CANCELADA POR PORTARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA VERADOR QUE SUBSTITUI E PRESIDE A SESSÃO EM AFRONTA À LEGALIDADE SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA.
1 In casu, a sessão especial tinha por objetivo a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapemirim para o biênio 2019/2020. 2 - Apesar de o artigo 19, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara de Itapemirim permitir que o vereador mais idoso substitua o Presidente em caso de ausência desse, a hipótese dos autos é diversa, visto que o
Presidente não estava ausente, na verdade, o Presidente havia expressamente cancelado a referida sessão conforme a Portaria nº 204 de 14/12/2018
(fl. 20). 3 -
O vereador impetrado agiu com excesso de poder, e em afronta à legalidade, ao desrespeitar a Portaria nº 204, bem como ao substituir o Presidente da Câmara, sem justificativa hábil, e presidir uma sessão cancelada
. 4 Sentença confirmada para cancelar a sessão realizada, bem como os efeitos jurídicos dela. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 026180031606, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) (grifei)

Assim, em última análise, fica evidente o perigo de dano em favor do recorrente, uma vez que agiu dentro da legalidade para cancelar a referida sessão, especialmente porque exíguo o prazo para designação da nova sessão que deverá ocorrer até a segunda sessão de agosto
3
, fato este que poderá embaraçar os trabalhos no legislativo municipal daquela localidade.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para confirmando a tutela recursal concedida, revogar a decisão na origem, mantendo
hígido
os atos administrativos
praticados para cancelamento/adiamento da eleição da mesa diretor para o biênio 2023/2024
.
Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3

Art. 63.
Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência do Vereador mais votado entre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa Diretora, que ficarão automaticamente empossados.[...]
ja
neiro. (Redação dada pela Emenda 49, de 20/12/2018).
§ 2º
A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á até a segunda sessão de agosto, empossando-se automaticamente os eleitos a 1º (primeiro) de janeiro. (Redação dada pela Emenda 51, de 26/5/2022)

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Peço vista

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DO
S
REQUISITO
S
.
ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICPAL DE PIÚMA PARA O BIÊNIO 2023/2024
.
SESSÃO ADIADA/CANCELADA POR PORTARIA. COMPETÊNCIA LEGALIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
A relevância da fundamentação se reveste na legalidade do ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, ora recorrente –
Edital de Cancelamento/Adiantamento de Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Piúma
e
Portaria nº 15/2022 –

especialmente porque foram praticados dentro da função
que cabia
ao Presidente da Casa Legislativa Municipal,
bem como por

estarem
os mesmos devidamente fundamentados.
3.

Assim, pelo princípio da legalidade, aplicou-se à hipótese o que versa a Lei Orgânica do Município de Piúma/
ES (art. 66, II e 72, I) e Regimento Interno da
Câmara Municipal de Vereadores de Piúma/
ES (art. 32, I, “a” e “b”).
4.
Portanto, verifica-se que
o Presidente da Câmara dentro de
suas funções institucionais

protocolou
antes
d
o início da
sessão
para escolha da
M
esa
D
iretora
Biênio 2023/202
4
,
o
E
dital de
C
ancelamento ou
A
diamento porque não poderia naquele momento presidir a sessão por motivo de saúde.
5.

Note-se que embora seja de competência da Mesa Diretora a convocação para eleição da mesa diretora, este órgão é representado pelo Presidente, pessoa esta que tem atribuição para designar a sessão bem como pautar matéria a ser discutida, como por exemplo a eleição da mesa diretora,
com base na
Lei Orgânica do Município
(art. 65, II e art. 66, I, II, III).
6.

Dessa forma, não há porque concluir que a eleição
dirigida pelo Vice-Presidente
ocorrida naquela oportunidade
mantém-
se
hígida
, sobretudo porque
há vício em
sua essência
, eis que
o Presidente
da Câmara,
no uso de suas atribuições outorgadas pela Lei Orgânica do Município,
havia preteritamente cancelado a
solenidade,
por extrema necessidade,
atrelado ao fato de que
não h
á
outros elementos capazes, por exemplo,
para
configurar que o Presidente estava
incapacitado

em
suas funções
e que caberia o Vice-Presidente o exercício do
munus
para direção da sessão
no tocante
a escolha da mesa diretora
.
7.

Assim, pode-se concluir, minima
me
nte,
que
a vontade da maioria d
os Vereadores,
sabedores do vício quanto a colocação em pauta da eleição da mesa diretora
à revelia do Presidente da Casa
, diante da existência de pedido
expresso
protocolado para cancelamento da moção
, manifestaram pela anulação do pleito,
razão que deve ser mantida e produzir seus efeitos.
8.
F
ica evidente o perigo d
e dano
em favor do recorrente, uma vez que agiu dentro da legalidade para cancelar a referida sessão, especialmente porque exíguo o prazo para designação da nova sessão que
deverá ocorrer até a segunda sessão de agosto,
fato este que poderá embaraçar os trabalhos no legislativo municipal daquela localidade.
9.
Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.